Tribunal: CARF
Processo: 13851.720071/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.720071/2006-57
ACÓRDÃO
3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FISCHER S/A - AGROINDÚSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. CONDICIONANTES. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas com base nos encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens do ativo imobilizado utilizados na produção
ou na prestação de serviços, bem como na depreciação de edificações e
benfeitorias
aplicadas
nas
atividades
da
pessoa
jurídica,
independentemente da data de aquisição desses bens.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao aproveitamento de créditos com
base nos encargos de depreciação abrangendo períodos anteriores a 01/05/2004, nos seguintes
termos: (i) em relação às máquinas, equipamentos e demais bens do ativo imobilizado
comprovadamente utilizados na produção e (ii) em relação aos dispêndios com edificações e
benfeitorias utilizados nas atividades da pessoa jurídica. O presente provimento parcial amplia o
provimento parcial originalmente dado no acórdão no 3201-007.903, de 24/02/2021, por força da
determinação contida no acórdão da CSRF no 9303-015.241, de 16/05/2024.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de remessa dos autos a este colegiado após prolação, em 16/05/2024, do
acórdão 9303-015.241 pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em que se
determinou “o retorno dos autos à Turma Ordinária para que se pronuncie, superada a discussão
jurídica sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos referentes a período anterior a
30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, sobre a pertinência ao processo produtivo dos itens
glosados no item “créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de
30/04/2004”.
Originalmente, a unidade de origem expedira despacho decisório reconhecendo
apenas parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte destes autos, relativamente à
Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 32 a 56), que embasou o despacho decisório,
foi reconhecido o direito a crédito em relação a todos os insumos diretos (consumidos
diretamente na produção) e glosados os créditos relativos a insumos indiretos, salvo quando
existente autorização legal específica.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 239 a 262), o contribuinte requereu, aqui
apresentado em breve síntese, o reconhecimento da nulidade do despacho decisório e a
insubsistência dos argumentos apresentados pela fiscalização para fundamentar as suas
conclusões, cancelando-se os ajustes fiscais que culminaram na glosa de parte dos créditos, com o
consequente reconhecimento do crédito relativo a referidos ajustes, e protestou provar o alegado
por todos os meios de prova admitidos, especialmente a realização de diligências e a juntada de
documentos.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se in totum o procedimento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2015 (fl. 332), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/04/2015 (fl. 333) e reiterou seu pedido, repisando
os argumentos de defesa.
Em 24/02/2021, a turma julgadora prolatou o acórdão no 3201-007.903, por meio
do qual se decidiu acerca do Recurso Voluntário da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por unanimidade de votos,
rejeitar a nulidade do despacho decisório e, no mérito, em dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos,
reconhecer o direito a crédito em relação (1) aos produtos químicos utilizados na
limpeza e higienização dos equipamentos industriais produtores e condutores de
suco, refrigeração, análises laboratoriais, tratamento da água etc.; (2) ao custo de
gás utilizado em empilhadeiras; (3) ao frete no transporte de soda, tambor vazio e
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
3
resíduos; e (4) às aquisições de partes e peças utilizadas na manutenção de
caminhões utilizados no transporte de bens ou insumos
entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica e na venda dos produtos acabados, sendo
que, em se tratando de partes e peças que possam acarretar aos caminhões vida
útil superior a um ano, os créditos deverão ser descontados na proporção dos
encargos de depreciação. II. Por maioria de votos, reconhecer o direito a crédito
em relação (i) às embalagens para transporte de produtos acabados, vencidos os
conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que
negaram o direito; (ii) ao custo de frete arcado pelo próprio Recorrente (ii.a) no
transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa
jurídica, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles e Márcio Robson Costa, que negaram o direito exclusivamente em
relação aos produtos acabados; (ii.b) bem como nas operações de venda dos
produtos acabados, observando-se que, se se tratar de aquisição de combustível
submetido ao regime monofásico, inexiste direito a crédito da contribuição não
cumulativa, vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes e que negou o direito; e
(iii) aos encargos de depreciação apurados sobre peneiras de aço e de inox e telas
inox, adquiridos após 30/04/2004, vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana Junior, que concediam o direito em
maior extensão, para alcançar as aquisições anteriores à 30/04/2004, nos termos
do RE no 599.316.
A ementa do referido acórdão restou assim redigida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. VÍCIO NA APURAÇÃO DO
CRÉDITO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o despacho decisório prolatado com base em dados fornecidos pelo
próprio contribuinte, respeitando-se as informações e os períodos de apuração
constantes da declaração de compensação e do demonstrativo de apuração da
contribuição, inexiste vício a demandar a declaração de nulidade do ato
administrativo prolatado por servidor competente e em conformidade com o
direito à ampla defesa.
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Não tendo sido contestadas pelo interessado determinadas glosas de créditos
efetuadas pela Fiscalização, considera-se definitiva, no que concerne a referidas
glosas, a decisão da autoridade administrativa de origem.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
4
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados
pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de
créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para
transporte, cujo objetivo é a preservação das características do produto vendido,
precipuamente em se tratando de produto destinado à alimentação humana.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições, após 30/04/2004, de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao Ativo Imobilizado utilizados na produção.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. EMPILHADEIRAS. CAMINHÃO. TRANSPORTE DE
INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE NA
VENDA DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a
aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos
acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de
combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde que a aquisição
dos combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se
excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
CRÉDITO. PARTES E PEÇAS. MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com partes e peças
aplicadas na manutenção dos caminhões utilizados no transporte de insumos e
produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, mas desde que
não acarretem aumento de vida útil superior a um ano ao bem que aplicadas,
hipótese em que o crédito deve ser apurado a partir dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. FRETE. PRODUTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Geram direito de crédito da contribuição os gastos de frete no transporte de bens
utilizados no processo produtivo, dentre eles soda, tambor vazio e os resíduos
gerados pela produção.
CRÉDITO. PRODUTOS QUÍMICOS. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
5
Considerando tratar-se de empresa produtora de bens destinados à alimentação
humana, geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com produtos
químicos aplicados na limpeza e na higienização dos equipamentos industriais
utilizados no processo produtivo.
PROCESSO PRODUTIVO. IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS. AUSÊNCIA.
GLOSA.
Na falta de esclarecimentos acerca da identificação precisa ou da efetiva
utilização no processo produtivo dos bens e serviços adquiridos, mantêm-se as
glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização.
Cientificada da decisão supra, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs Recurso Especial relativamente “à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de produtos entre estabelecimentos
da mesma firma”, cujo seguimento restou acolhido pelo Presidente da Câmara.
Cientificado, o contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional e interpôs Recurso Especial contestando a limitação temporal do direito ao
desconto de créditos em relação a bens do ativo imobilizado adquiridos anteriormente a
01/05/2004, cujo seguimento também restou acolhido pelo Presidente da Câmara, vindo a 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais a prolatar decisão nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se
debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
6
pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com
trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é
inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação temporal, desde que tais
bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e em conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte. No mérito, por unanimidade de votos,
deu-se provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária para que se pronuncie,
superada a discussão jurídica sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos referentes a período anterior a 30/04/2004, em função do RE
599.316/SC, sobre a pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item
“créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de
30/04/2004”. (g.n.)
A PGFN e o contribuinte foram cientificados da decisão da CSRF, mas não se
manifestaram nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se, neste momento processual, de determinação
contida no acórdão 9303-015.241, prolatado pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais em 16/05/2024, em que se definiu “o retorno dos autos à Turma Ordinária para que se
pronuncie, superada a discussão jurídica sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos
referentes a período anterior a 30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, sobre a pertinência ao
processo produtivo dos itens glosados no item “créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo
adquiridos antes de 30/04/2004”.
Referida matéria foi analisada no voto condutor do acórdão 3201.007.903, de
24/02/2021, nos seguintes termos:
II.14. Crédito. Encargos de depreciação. Aquisição anterior a 01/05/2004.
A Fiscalização afastou o direito de apuração de créditos em relação aos encargos
de depreciação gerados pelos bens adquiridos antes de 01/05/2004, por força do
contido no art. 31, caput e § 1o, da Lei n° 10.865/2004, verbis:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III
do § 1o do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
7
10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativos à depreciação ou
amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de
abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do
art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens
e direitos de ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento nos seguintes termos:
Muito embora a redação do art. 31 da Lei no 10.865/04 não levante dúvida
acerca da real intenção do legislador ao editá-lo, a análise criteriosa do
ordenamento jurídico conduz à conclusão de que esse dispositivo legal não
pode ser aplicado, sob pena de ofender o direito da Recorrente ao
desconto dos créditos da COFINS, calculados sobre os encargos de
depreciação do ativo imobilizado em foco.
81. Com efeito, segundo as regras previstas no art. 3o das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, o direito ao creditamento do PIS e da COFINS
surge no momento em que os bens do ativo imobilizado são adquiridos
pela pessoa jurídica. Contudo, a dedução do respectivo crédito é diferida
para o momento em que forem reconhecidas as correspondentes quotas de
depreciação ou amortização, nos termos do inciso 111, § 1o daquele
dispositivo legal.
82. Por essa simples razão, não poderia a norma do art. 31 da lei no
10.865/04 ser aplicada retroativamente para alcançar os créditos relativos
aos bens do ativo imobilizado, que tenham sido adquiridos até 30.4.2004,
conforme reconhecido pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da
4a Região no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
na AMS n. 2005.70.00.000594-0/PR, em 26.6.2008 (fls. 360 a 361 – g.n.)
De início, deve-se registrar que este Colegiado, em conformidade com a súmula
CARF no 21, não pode afastar a aplicação de lei válida e vigente, sob pena de
responsabilização.
Registre-se que, no julgamento do RE 599.316, submetido ao regime da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional o
art. 31, caput, da Lei n° 10.865/2004, tratando-se, contudo, de decisão ainda não
transitada em julgado, razão pela qual aqui tal decisão não se aplica, em
consonância com o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Logo, tendo a lei estipulado a regra temporal de apropriação de créditos da
contribuição em relação aos encargos de depreciação e encontrando-se ela
vigente, não se vislumbra possibilidade de seu afastamento, razão pela qual, aqui
se alinha ao entendimento da Fiscalização quanto a essa matéria.

1 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
8
Efetivamente, o dispositivo legal em que se fundou a glosa de crédito sob análise foi
objeto de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no
599.316/SC (Tema 244), da qual se firmou a seguinte tese: "Surge inconstitucional, por ofensa aos
princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no
que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.
Tratando-se de decisão definitiva do STF em sede de repercussão geral, sua
observância se torna obrigatória por parte dos conselheiros do CARF, nos termos do art. 99 do seu
Regimento Interno.2
Resta verificar a condição imposta no acórdão da CSRF quanto à “pertinência ao
processo produtivo dos itens glosados sob a rubrica “créditos de depreciação dos bens do seu
ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004”.
Do Relatório Fiscal que embasou o despacho decisório (fls. 32 a 56), extraem-se os
seguintes trechos correlatos ao presente tema:
2. ELEMENTOS UTILIZADOS NA AUDITORIA FISCAL
Preliminarmente, cumpre mencionar que a auditoria baseou-se quase
exclusivamente nos dados extraídos dos arquivos magnéticos apresentados pela
contribuinte e nos dados constantes dos sistemas eletrônicos da Receita Federal
do Brasil.
Para analisar a apuração pela contribuinte do crédito da COFINS decorrente do
regime não cumulativo foram utilizados os seguintes elementos:
- DACON - Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (ANEXO II) ,
relativos ao período de 10 a 12/2004 (anterior, válido em 14/09/2009, e
retificador, entregue em 14/09/2009);
- Arquivos magnéticos e memórias de cálculo contendo os dados para auditoria
dos DACON.
(...)
c) Encargos relativos à depreciação/amortização:
Os encargos de depreciação/amortização para fins de desconto de créditos do PIS
e da COFINS no regime não cumulativo foram considerados na auditoria conforme
a legislação e alterações expostas a seguir:
cl) Ativo imobilizado:

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
9
I) até 31/01/2004: possibilidade de desconto de créditos relativos aos encargos
de depreciação/amortização incorridos no mês referentes a máquinas e
equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à
venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado (artigo 3o,
inciso VI da Lei 10.637/2002).
Assim, até 31/01/2004, com as exceções do art. 301 do RIR/99, todo o ativo
imobilizado podia dar origem ao desconto de créditos de PIS referentes aos
encargos de sua depreciação.
II) de 01/02/2004 a 31/07/2004: possibilidade de desconto de créditos a encargos
de depreciação/amortização incorridos no mês referentes a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços
(artigo 3o, inciso VI da Lei 10.833/2003).
Dessa forma, a partir de 01/02/2004, para que haja direito ao crédito (PIS e
COFINS) relativo aos encargos de depreciação, os bens incorporados ao ativo
imobilizado devem estar diretamente envolvidos com o processo produtivo.
Observação: as máquinas e equipamentos já seguiam essa diretriz.
III) a partir de 01/08/2004: o artigo 31 da Lei 10.865/2004 vedou, a partir de
01/08/2004, o desconto de créditos relativos à depreciação ou amortização de
bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30/04/2004:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao
da publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do
inciso III do § 1° do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativos à depreciação ou
amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30
de abril de 2004.
c.2) Edificações e benfeitorias em imóveis:
Nesta auditoria considerou-se a restrição imposta pelo artigo 31 da Lei
10.865/04 ao aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS relativos aos
encargos de depreciação ou amortização incorridos no mês referentes a
edificações e benfeitorias em imóveis executadas/concluídas até 30/04/2004, o
que significa que a partir de 01/08/2004 é vedado o desconto desses créditos.
(...)
III) DACON - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
Os encargos de depreciação do ativo imobilizado, considerados na apuração dos
créditos do PIS para fins de redução dos valores mensais da referida contribuição,
foram analisados a partir do DACON retificador transmitido em 14/09/2009,
acompanhado dos arquivos que lhe dão suporte.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
10
Tendo em conta o grande número de períodos a ser analisado (48 meses), para
não retardar ainda mais o presente trabalho fiscal, optou-se pelo seguinte critério
de análise:
1) Períodos de 02/2004 a 08/2004: os dados foram analisados apenas quanto ao
aspecto jurídico-formal (prescrição), ou seja, não aceitos dados novos,
decorrentes retificadoras, conforme explanado no item 4 - I);
2) Períodos de 09/2004 a 12/2005:
Preliminarmente, foram excluídos do ativo imobilizado, considerado pela
contribuinte, os itens relativos aos encargos de depreciação gerados pelos bens
adquiridos antes de 01/05/2004. A vedação ao desconto desses créditos aplica-se
a partir de 31/07/2004 e tem por fundamento as alterações levadas a efeito pelo
art. 31, "caput" e § 1o, da Lei n° 10.865/04, melhor explicitadas no art. 6o da IN
SRF 457/04. Após a exclusão dos referidos encargos da apuração dos créditos da
COFINS, restaram os encargos de depreciação a serem submetidos à análise
fiscal (sob o aspecto material), cujos montantes são indicados a seguir:
a) edificações e benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros: para fins de
determinação dos encargos de depreciação são aqueles utilizados nas atividades
da contribuinte (administrativas, comerciais ou industriais). O alcance é amplo,
pois a legislação não faz distinção entre atividade-meio e atividade-fim (Lei
10.833/03, art. 3o, inciso VII (COFINS) e art. 15, inciso II (PIS). Os encargos de
depreciação decorrentes desses bens foram todos aceitos;
b) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado: os
encargos de depreciação admissíveis, na presente análise (apuração de créditos
da COFINS), são aqueles utilizados direta e inequivocamente no processo
produtivo. Tomando-se a produção de suco como exemplo, foram considerados
os elementos que atuam diretamente sobre a matéria-prima (laranja, p. ex.)
desde seu ingresso na esteira, até a saída ao final do processo (como suco p.ex.).
Sob esse enfoque restrito (utilização direta) foram analisados os referidos bens,
sendo que foram considerados apenas os encargos de depreciação relativos
àqueles que inequivocamente (de acordo com os dados fornecidos pela
contribuinte) atuassem diretamente no processo produtivo. Cabe destacar que
esta análise é condizente com aquela desenvolvida no item 3, a), em que foi feita
a distinção entre insumo direto e indireto. Ressalte-se, também, que essa
interpretação está em linha com a legislação que vincula a utilização desses bens
à produção (Lei 10.833/03, art. 3o, inciso VI (COFINS) e art. 15, inciso II (PIS)). Da
análise realizada, resultaram as glosas dos encargos de depreciação relacionados
no (ANEXO VIII). A motivação da glosa pode ser facilmente constatada ao observar
os bens relativos aos encargos glosados, tendo em conta o critério de análise
adotado. A tabela a seguir encerra a análise da depreciação com o demonstrativo
de cálculo dos encargos de depreciação admissíveis: (alguns destaques são
nossos)
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
11
Com base nos excertos supra, constata-se que, tendo-se em conta a limitação
temporal imposta pela lei a partir de 31/08/2004, foram desconsiderados na auditoria fiscal os
dispêndios anteriores a 30/04/2004 relativos a (i) edificações e benfeitorias utilizados nas diversas
atividades da pessoa jurídica e (ii) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação
de serviços.
Em relação ao item “i” supra, há que se destacar, como o fizera a fiscalização, que
inexiste restrição material quanto à destinação das edificações e benfeitorias, pois todas elas,
independentemente de se tratar de atividade-meio ou de atividade-fim, dão direito ao desconto
de créditos com base nos encargos de depreciação, em conformidade com o inciso VII do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa; (g.n.)
Quanto ao item “ii”, a lei restringe o mesmo direito a crédito às máquinas,
equipamentos e demais bens do ativo imobilizado utilizados no processo produtivo ou na
prestação de serviços, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (g.n.)
Merece destaque o seguinte trecho do voto condutor do acórdão 3201-007.903:
II.15. Crédito. Encargos de depreciação. Máquinas e equipamentos não
utilizados diretamente no processo produtivo.
Em relação aos créditos calculados sobre encargos de depreciação nos períodos
autorizados pela lei, a Fiscalização os glosou por considerar que as máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado não eram
utilizados diretamente no processo produtivo.
O Recorrente argumenta que todos esses créditos se relacionam a bens que
compõem o processo produtivo e que a lei não exige que eles sejam
"diretamente" aplicados no processo de produção dos bens destinados à venda,
bastando que estejam relacionados, direta ou indiretamente, ao processo
produtivo ou à comercialização.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
12
No Anexo VIII do Relatório Fiscal (fls. 163 a 176), encontram-se identificados as
referidas máquinas e equipamentos, sendo possível constatar que grande parte
deles se refere a equipamentos e licenças de uso de informática, fax, ar
condicionado, aparelhos telefônicos, armários, notebooks, impressoras etc., não
prestando o Recorrente nenhum esclarecimento adicional que pudesse
demonstrar que tais bens fossem utilizados no processo produtivo.
De suas identificações genéricas, a conclusão a que se chega é que eles podem
ser utilizados em diferentes atividades da pessoa jurídica, o que contraria a
estipulação prevista no inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (g.n.)
Dessa forma, não tendo o Recorrente se desincumbido de demonstrar que os
referidos equipamentos eram utilizados no processo produtivo, mantêm-se as
glosas respectivas. (destaques nossos)
Assim, afastado o limite temporal anteriormente imposto pelo art. 31 da Lei no
10.865/2004, deve-se reconhecer o direito material ao desconto de créditos com base nos
encargos de depreciação somente em relação às máquinas, equipamentos e demais bens do ativo
imobilizado utilizados na produção ou na prestação de serviços, alcançando, portanto, aqueles
aplicados diretamente sobre a matéria-prima, desde seu ingresso na esteira até a saída ao final do
processo produtivo, conforme constou do subitem III, “b”, do relatório fiscal, excluindo-se, por
conseguinte, aqueles referentes a equipamentos e licenças de uso de informática, fax, ar
condicionado, aparelhos telefônicos, armários, notebooks, impressoras etc., em relação aos quais
o Recorrente não prestou qualquer esclarecimento adicional que pudesse comprovar sua
utilização no processo produtivo.
Deve-se considerar, ainda, que, no acórdão 3201-007.903, também houve o
reconhecimento ao direito de desconto de créditos com base nos encargos de depreciação em
relação aos itens identificados como “peneiras de aço e de inox e telas de inox” (subitem II.3 do
voto condutor), razão pela qual, tendo havido aquisições desses produtos anteriormente a
01/05/2004, elas também deverão ser consideradas no crédito ora reconhecido.
Por outro lado, quanto ao direito de crédito reconhecido no acórdão 3201-007.903
quanto aos encargos de depreciação em relação às partes e peças utilizadas na manutenção de
caminhões utilizados no transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa
jurídica, na condição de dispêndios com fretes (subitens II.4 e II.7 do voto condutor), quando tais
partes e peças acarretarem aumento da vida útil dos caminhões em que aplicadas superior a um
ano, há que se considerar a edição superveniente da súmula CARF no 217, que assim dispõe:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720071/2006-57
13
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Logo, o crédito em relação à depreciação correspondente às partes e peças que
acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos caminhões em que aplicadas, embora
devidamente já reconhecido no acórdão 3201-007.903 nos limites ali definidos e não passível de
reversão nesta decisão, sua extensão encontra vedação na referida súmula, não havendo
possibilidade de se aplicar a decisão da CSRF em relação a tais partes e peças, pois sua
materialidade se consubstancia em veículos utilizados no transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, hipótese essa não abarcada pela decisão vinculante do STF
(RE no 599.316/SC),
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito ao aproveitamento de créditos com base nos encargos de depreciação
abrangendo períodos anteriores a 01/05/2004, nos seguintes termos: (i) em relação às máquinas,
equipamentos e demais bens do ativo imobilizado comprovadamente utilizados na produção e (ii)
em relação aos dispêndios com edificações e benfeitorias utilizados nas atividades da pessoa
jurídica. O presente provimento parcial amplia o provimento parcial originalmente dado no
acórdão no 3201-007.903, de 24/02/2021, por força da determinação contida no acórdão da CSRF
no 9303-015.241, de 16/05/2024.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 591
DF CARF MF
Original